Tribunal: STF
Processo: AO 2771
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.  AGRAVAMENTO DE SANÇÃO EX OFFICIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. ANULAÇÃO. ARTIGO 65, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.784/1999. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO POR RELAÇÃO DE PARENTESCO COM MEMBRO DO MESMO COLEGIADO. DESCONSTITUIÇÃO DE VOTO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO. ARTIGO 128 DA LOMAN.  AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO OBTIDA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA. DEFERÊNCIA DESTA CORTE EM RELAÇÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO DAS DECISÕES DO CNJ. PRECEDENTES. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

DECISÃO: Trata-se de “Ação Anulatória”, autuada nesta Suprema Corte como Ação Originária, proposta pelo Estado do Ceará, em face da União, com vistas à declaração de nulidade do Procedimento de Controle Administrativo - PCA 0005388-83.2015.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. O ato impugnado revisou o Processo Administrativo Disciplinar - PAD de nº 8502047-71/2013, levado a efeito no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJCE.
Narra que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará instaurou o PAD 8502047-71/2013, a fim de apurar infrações funcionais imputadas a Magistrado, na condição de Juiz Titular da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, assim como no exercício das funções de titularidade do Plantão Judiciário, durante os recessos natalinos de 2011 e 2013.
Relata que, encerrada a instrução, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em sessão plenária de julgamento, realizada em 17 de setembro de 2015, entendeu serem procedentes as imputações atribuídas ao Juiz de Direito in casu, mediante deliberação que contabilizou 30 (trinta) votos, assim divididos: 21 (vinte e um) a favor da pena de aposentadoria compulsória; 08 (oito) pela pena de censura; 01 (um) pela absolvição. 
Considerando que a composição total do Plenário do TJCE, à época, reservava 43 (quarenta e três) assentos de desembargadores e, a fortiori, diante da ausência de maioria absoluta para o alcance da pena de aposentadoria compulsória, foi aplicada pena de censura em face do Magistrado processado.
Entretanto, em nova sessão, que se deu em 24 de setembro de 2015, o Plenário do TJCE redefiniu, de ofício, os parâmetros de cálculo do quórum da votação anterior, de sorte que a maioria absoluta passou a ser contabilizada em face da quantidade de desembargadores aptos a participar da apreciação do referido PAD (quarenta e um desembargadores), em detrimento do total cadeiras no Tribunal (quarenta e três desembargadores). As duas vagas não preenchidas advinham, respectivamente, da aposentadoria e do afastamento permanente de dois membros do Tribunal.  
Com a mudança de cálculo, os 21 (vinte e um) votos em favor da aplicação da pena de aposentadoria compulsória seriam suficientes para a configuração de maioria absoluta, que fora reconhecida, em atendimento ao art. 93, incs. VIII e X, da Constituição Federal. 
Alude que, ante a pena de aposentadoria compulsória aplicada, o Magistrado apenado apresentou Pedido de Revisão Disciplinar ao CNJ (Processo de Controle Administrativo - PCA 0005388-83.2015.2.00.0000), alegando, em síntese, os seguintes vícios: “(a) impossibilidade de reabertura da sessão para recontagem dos votos e irregularidade na sua convocação; (b) a base de cálculo para apuração da maioria deveria corresponder ao número de assentos no órgão, ou seja, 43 votos; (c) impedimento de desembargador votante, nos termos do artigo 128 da LOMAN (parentes consanguíneos em mesma sessão)”. É que participaram, em ambas as sessões de 17 e 24 de setembro de 2015, dois membros do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que possuíam laço consanguíneo, por serem irmãos.
Acolhendo tais fundamentos, em decisão liminar (Doc. 5), ratificada pelo Plenário (Doc. 7), o Conselheiro Relator, no âmbito do CNJ, determinou a suspensão das decisões do TJCE e reintegrou o Magistrado ao cargo. 
O Autor aduz, ainda, que, em dezembro de 2018, o TJCE incluiu novamente o referido PAD 8502047-71/2013 em pauta, no ensejo de apreciar a nulidade das decisões proferidas em seu bojo, tal como entendido no Conselho Nacional de Justiça. O Magistrado apurado in casu noticiou a reinclusão de pauta ao CNJ, que determinou cautelarmente a “sustação de qualquer deliberação” do TJCE a respeito, até o julgamento definitivo de mérito no referido Conselho (Doc. 11).
Em face desta decisão cautelar, o Autor impetrou, nesta Suprema Corte, o Mandado de Segurança de nº 36.370, da Relatoria do Ministro Celso de Mello (Doc. 12), que restou extinto, por perda superveniente do objeto, diante do julgamento do mérito, pelo CNJ, do PCA nº 0005388-83.2015.2.00.0000.
É que o Conselho Nacional de Justiça, no referido julgamento de mérito do PCA nº 0005388-83.2015.2.00.0000, reafirmou o entendimento consignado em sede liminar, de sorte que: 
(i) Declarou a nulidade da segunda sessão, de 24/09/2015, na qual se deliberou a recontagem de votos, em razão da reformatio in pejus ínsita ao critério de nova apuração do quórum, mercê de desfavorável ao Magistrado processado (art. 65, parágrafo único, da Lei 9.784/1999), mantendo-se hígida a primeira deliberação, de 17/09/2015, em que se aplicou a pena de censura;
(ii) Desconstituiu os votos proferidos pelo desembargador impedido, por relação de parentesco com membro do mesmo colegiado (art. 128 da LOMAN), considerando a ausência de alteração, decorrente desta supressão, no resultado produzido ainda na primeira deliberação do TJCE (17/09/2015), de aplicação de pena de censura, cuja validade foi assentada; 
(iii) Determinou que, no prazo de 90 (noventa) dias, se procedesse à apuração e ao pagamento, em favor do Magistrado, das parcelas do subsídio e das vantagens eventualmente suprimidas em decorrência do ato anulado (doc. 15).
O Estado do Ceará, diante disto, ajuizou a presente Ação Originária, arguindo que a decisão do CNJ, no sentido de manter a primeira deliberação, realizada na sessão de 17/09/2015, em detrimento da determinação de novo julgamento pelo TJCE, teria extrapolado as suas atribuições, disciplinadas nos arts. 88 e 95 do seu Regimento Interno (RICNJ).
Aponta, então, dever ser realizado novo julgamento pelo TJCE, diante das irregularidades apontadas no decisum do CNJ, sob pena de violação dos “princípios da autonomia e autotutela administrativas”, ao preservar uma de suas decisões e anular outra, quando as mesmas padeceriam dos mesmos vícios. Isso porque, segundo alegação, a regra do art. 128 da LOMAN atingiria a votação das duas sessões, porquanto os desembargadores consanguíneos teriam participado de ambas.
Requer, por estas razões, a procedência da presente ação, para anular o acórdão do CNJ, nos autos do PCA 0005388-83.2015.2.00.0000 e, consectariamente, reconhecer a nulidade das sessões deliberativas realizadas nos dias 17 e 24 de setembro de 2015, no âmbito do PAD 8502047-71, levado a efeito pelo TJCE, impondo a realização de nova sessão de julgamento.
A União apresentou contestação (doc. 42), na qual pugnou, em síntese, pela improcedência do pedido, por inexistirem nulidades no julgamento impugnado, ante a conformidade de todos os atos emanados pelo Conselho Nacional de Justiça com a Constituição Federal e os princípios da Administração Pública, nos limites de suas atribuições. 
A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pela procedência do pedido, entendendo nulas todas as fases decisórias do PAD. In verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO A DEVERES FUNCIONAIS. PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA APLICADA PELO TJCE, EM SEDE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADOS CONSANGUÍNEOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 128 DA LOMAN. RESTABELECIMENTO DO RESULTADO ANTERIOR. PENA DE CENSURA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO. VOTO DECISIVO AO RESULTADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE, DO JUIZ NATURAL E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.” (Doc. 50)
É o relatório. DECIDO.
Consoante asseverado, cuida-se de ação originária ajuizada pelo Estado do Ceará, pretendendo o reconhecimento de nulidade de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - PCA n° 0005388-83.2015.2.0000, que revisou o Processo Administrativo Disciplinar - PAD de nº 8502047-71, levado a efeito no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJCE.
Eis a ementa da decisão impugnada:

“RECURSO ADMINISTRATIVO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CENSURA. REABERTURA DA SESSÃO DE OFÍCIO. REPROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO. APURAÇÃO. EXCLUSÃO DOS CARGOS VAGOS E AFASTAMENTOS EM CARÁTER NÃO-EVENTUAL. CÔMPUTO INADEQUADO NA PRIMEIRA ASSENTADA. ALEGADO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. PREJUÍZO À PARTE PROCESSADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL OU DE FATOS NOVOS. IRRELEVÂNCIA DO MODO DE CONTAGEM DO QUÓRUM, NO PARTICULAR, PARA O ATINGIMENTO DO RESULTADO. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADORES IMPEDIDOS ENTRE SI. DESCONSIDERAÇÃO DO VOTO MAIS MODERNO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1. A apuração do quórum necessário para a imposição de pena administrativo- disciplinar deve subtrair os cargos vagos e os afastamentos em caráter não-eventual do universo de cargos votantes em potencial. Precedentes do CNJ. 
2. A doutrina e a jurisprudência registram que a natureza acusatória do processo administrativo com objeto punitivo encontra paralelismo com o direito processual penal, o que demanda a observância qualificada de direitos e garantias inerentes ao processo democrático. 
3. A Administração Pública é detentora da prerrogativa de autotutela da legalidade dos atos por ela praticados. Tal poder-dever não pode, no entanto, ser invocado em franco prejuízo ao agente público em sede de processo administrativo disciplinar, determinando a reabertura de sessão já encerrada para agravar pena imposta na primeira assentada, a pretexto de corrigir “operação interpretativa” da Presidência do Tribunal na condução dos trabalhos.
4. Manutenção da decisão monocrática que declara a nulidade das deliberações do Pleno do TJ/CE na Sessão realizada em 24 de setembro de 2015 e torna definitivo o resultado do julgamento proclamado em 17 de setembro de 2015 nos autos do Processo Administrativo Disciplinar de autos n. 8502047- 71.2013.8.06.0026, que impôs ao recorrido a penalidade de censura. 
5. Recurso conhecido e improvido.” (Doc. 43, p. 1-3. destaquei)

In casu, ratifico a competência desta Suprema Corte para a análise e julgamento da demanda, tendo em vista a interpretação restrita e excepcional da competência originária prevista no art. 102, inciso I,  alínea “r”, Constituição da República, firmada pela jurisprudência do STF. 
Isso porque, como é cediço, na ADI 4.412, (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes,  DJe de 15.3.2021), o Plenário estabeleceu novos parâmetros sobre a extensão do citado art. 102, I, “r”, da CRFB/88, conferindo competência originária a este Supremo Tribunal Federal para julgar ações em face de atos do CNJ que guardem causa de pedir e pedidos (i) diretamente relacionados à atividade fim do Conselho, ou (ii) atos que estejam associados ao exercício de suas competências constitucionais. 
Colaciono ementa do referido julgado:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”.
(ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)
Quanto ao mérito, observo que, a respeito da alegação de extrapolação de atribuições regimentais do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito de Procedimento de Controle Administrativo, não se atribui razão à parte autora. É que as competências do CNJ, no exercício das quais proferiu a decisão ora impugnada, estão previstas no § 4º do art. 103-B da CRFB/88. In verbis:

“Art. 103-B. (...)
(...)
§ 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
I- zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 
II- zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 
III- receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 
IV- representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade; 
V- rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; 
VI- elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; 
VII- elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa”. (destaquei)

Por seu turno, o Regimento Interno do CNJ, na “Seção X - Do Procedimento de Controle Administrativo”, arrola as possíveis determinações emanadas pelo Plenário, na hipótese de os fundamentos dos pedidos formulados perante sua apreciação não serem refutados. In litteris:

“Art. 95. Não ilidido o fundamento do pedido, o Plenário determinará:
I - a sustação da execução do ato impugnado;
II - a desconstituição ou a revisão do respectivo ato administrativo;
III - o afastamento da autoridade competente pela prática do ato impugnado.
Parágrafo único. O Plenário poderá fixar prazos para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei ou dos atos do CNJ.” (destaquei)

A exegese destas competências revela a ausência de motivos que autorizem o controle revisional do ato in casu do CNJ, de cuja decisão impugnada são encontrados fundamentos exaurientes, aptos a subsidiarem a conclusão adotada. É tal como se extrai das seguintes passagens do ato decisório objetado:

“O TJCE, atuando na qualidade de garante da disciplina funcional de seus membros, considerou pertinente sua atuação, de ofício, para a correção de vício (Lei n. 9.784, de 1999, art. 53). 
Ocorre que houve evidente desrespeito ao que determina o art. 65, caput e parágrafo único, da Lei de Processo Administrativo, que autoriza a revisão de procedimento do qual resultou a aplicação de sanção nas hipóteses de ‘fatos novos ou circunstâncias relevantes’, desde que não resulte agravamento da sanção. 
Ao contrário do que considerou o Tribunal de Justiça do Ceará ao promover nova proclamação do resultado, não há como reconhecer qualquer fato novo ou circunstância relevante que autorize a revisão na interpretação da norma. Equivocado ou não, o modo de computar o quórum necessário para a aplicação de sanção disciplinar adotado foi explícito, claro e congruente. 
A competência do administrador para resolver a questão funcional levada a seu conhecimento exauriu-se com a proclamação do resultado da sessão. Sem idôneo motivo para a revisão da decisão anterior, em franco prejuízo do magistrado processado, a nova assentada deve ser tomada por nula. 
[...]
[N]ão se admite a possibilidade de rever, de ofício, o pronunciamento do resultado de sessão anterior, de modo a privilegiar determinado viés interpretativo decorrente do modo de contagem do quórum exigido para a aplicação de sanção disciplinar. 
Porém, ainda que tal cenário fosse porventura consentido, de modo a assentir com o entendimento que exclui os cargos vagos em caráter não eventual para a formação da base de cálculo para a aferição de quórum qualificado, haveria outra questão a enfrentar: a participação de julgadores impedidos entre si por conta do grau de parentesco.
A certidão de julgamento do processo administrativo disciplinar de autos n. 8502047-71.2013.8.06.0026 (ID 1828456, p. 5 6), na sessão de 17 de setembro de 2015, registra que tomaram assento naquela solenidade os Desembargadores Teodoro e Raimundo Nonato Silva Santos, irmãos entre si. Ambos proferiram votos no mesmo sentido: julgaram procedente a acusação para aplicar ao aqui requerente a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. 
Também na reabertura da sessão de julgamento do PAD referido, realizada em 24 de setembro de 2015, os Desembargadores Teodoro e Raimundo Nonato Silva Santos compuseram quórum e votaram.
A Lei Orgânica da Magistratura Nacional consigna, dentre suas disposições gerais a respeito da ordem dos trabalhos em órgãos colegiados, a vedação à participação simultânea de magistrados que sejam cônjuges ou aparentados até o terceiro grau.
Ao passo em que o cabeço do art. 128 proscreve a participação dos julgadores aparentados nos mesmos órgãos fracionários, o parágrafo único do mesmo verbete legal impõe regra a ser observada pelo Tribunal Pleno ou pelo Órgão Especial que venha a exercer as competências daquele.
(...)
Seria imperioso, para que se preserve o comando da lei, decotar o voto do Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos das deliberações concernentes ao PAD de autos n. 8502047-71.2013.8.06.0026, em virtude do impedimento decorrente do voto anterior, na mesma assentada, do Desembargador Teodoro Silva Santos. 
Assim, mesmo que se adotasse como quórum para a imposição da sanção mais grave aquele que retira da base de cálculo os cargos vagos em caráter não eventual, nada mudaria no  resultado. A supressão do voto de membro impedido faria, uma vez mais, com que o número de votos necessários para a aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais não fosse atingido. 
Ante a anulação da segunda sessão e a preservação do resultado da primeira assentada, que aplicou ao requerente a pena de censura, a desconsideração do voto do magistrado impedido não foi decisiva para o resultado. Com isso, despiciendo o reconhecimento de eventual nulidade de toda a fase decisória.” (Doc. 43, p. 25-26, 33-39 — destaquei).

No ponto, depreende-se que o CNJ, no exercício de suas competências constitucionais previstas no art. 103-B, § 4º, II,  da Constituição República, (i) atuou no espectro dos limites postos dentre suas atribuições, no ensejo de desconstituição e revisão de atos administrativos, (ii) como também aplicou, de modo fundamentado, a norma contida no art. 65, caput e parágrafo único, da Lei 9.784/1999, além do art. 128, caput e parágrafo único, da LOMAN.
É que na seara jurídico-administrativa, mercê de não consubstanciar atividade jurisdicional, a competência revisional abrange “não só aos elementos vinculados do ato administrativo, como se estende a todos os aspectos dos elementos discricionários que se apresentem suscetíveis, por alguma forma, de contrasteamento com parâmetros positivados da ordem jurídica. Esta afirmação confirma, mais uma vez, que a discricionariedade não é um poder da Administração, mas uma função, que, como qualquer outra, também se sujeita ao exame de legalidade em todos aqueles aspectos e pressupostos que se encontrem explícita ou implícita, direta ou indiretamente vinculados à legislação” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 622).
Em vista deste raciocínio de aferição, no acórdão ora impugnado, o Conselho Nacional de Justiça declarou a nulidade da segunda deliberação, de 24 de setembro de 2015, levada a efeito no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em apreciação ao PAD 8502047-71/2013. E assim procedeu, porque considerou que a nova proclamação de resultado — sem fato novo que a justificasse — decorrente de alteração no critério de apuração de votos, produziu agravamento ex officio da sanção imposta ao Magistrado apenado, de aposentadoria compulsória, configurando violação ao art. 65 da Lei de Processo Administrativo (9.784/1999). Verbis:

“Art. 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.”

De igual sorte, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela desconstituição dos votos de desembargador impedido, em virtude de manifestações anteriores de membro consanguíneo no mesmo colegiado, em ambas as deliberações do TJCE apreciadas in casu, à luz do art. 128 da LOMAN, que dispõe:

  ” Art. 128 - Nos Tribunais, não poderão ter assento na mesma Turma, Câmara ou Seção, cônjuges e parentes consanguíneos ou afins em linha reta, bem como em linha colateral até o terceiro grau.
        Parágrafo único - Nas sessões do Tribunal Pleno ou órgão que o substituir, onde houver, o primeiro dos membros mutuamente impedidos, que votar, excluirá a participação do outro no julgamento.”

 E desse modo entendeu, por concluir que a supressão do voto não alteraria o resultado obtido ainda na primeira assentada, de 17 de setembro de 2015, qual seja, o da aplicação da pena de censura. 
Aliás, trata-se de conclusão que se coaduna com precedentes do Supremo Tribunal Federal, assentando ser “da jurisdição desta CORTE o entendimento de que não se justifica a alegação de nulidade na hipótese em que o magistrado impediu a participação no julgamento que, mesmo com a sua exclusão, o resultado não seria alterado” (RHC 123.712, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 17/08/2021).
Destarte, tem-se que os fundamentos exarados pelo Conselho Nacional de Justiça revelam-se aptos ao alcance da conclusão obtida, não se verificando evidência de abusividade, violação, ilicitude ou excesso na decisão objetada, que afigura-se suficientemente motivada, de sorte que inviável o seu controle revisional por este Supremo Tribunal — não lhe cabendo substituir-se ao CNJ no exame valorativo dos elementos ensejadores da conclusão obtida em sede de procedimento de controle administrativo, porquanto “a intervenção desta Corte em relação aos atos do CNJ só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo” (AO 1789, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2018).
Vide, em igual essência, o entendimento consolidado nesta Suprema Corte, verbis:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ . PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ATOS REGULARES DO CNJ . AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício regular de suas atribuições constitucionalmente condicionais. 
2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, exige-se ao Poder Judiciário autocontenção (autocontenção judicial) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnicos especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 
3. In casu, as provas colacionadas ao escrito e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão atacada do CNJ, tampouco ampararam qualquer alegação de violação de direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da deliberação regular do Conselho Nacional de Justiça.
4. Agravo interno ao que se nega provimento.” (MS 40.669 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux,  DJe de 06/05/2026 - destaquei).

“Direito Administrativo. Ações originárias. Conselho Nacional de Justiça. Independência entre as instâncias penal e administrativa. 1. Ações originárias ajuizadas com o objetivo de anular acórdão do Conselho Nacional de Justiça que aplicou a sanção de aposentadoria compulsória aos magistrados requerentes. 2. As instâncias penal e administrativa são autônomas. Por isso, a afirmação da atipicidade da conduta em sentença criminal absolutória transitada em julgado, com base no art. 386, III, do CPP, não invalida a conclusão de processo administrativo disciplinar sobre os mesmos fatos. Precedentes. 3. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. Hipóteses não configuradas nos casos. 4. Pedidos improcedentes” 
(AO 2.669, Tribunal Pleno, Redator p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/03/2024 - destaquei).

“Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça. Restabelecimento de decisão proferida pelo Corregedor Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ausência de teratologia. Afastamento cautelar do delegatário titular de serventia extrajudicial das funções notariais. Observância dos princípios da legalidade, moralidade e indisponibilidade. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado em face de decisão do Corregedor Nacional de Justiça, que restabeleceu decisão da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para afastar cautelarmente o delegatário titular de suas funções notariais em razão da suposta prática do crime de feminicídio. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão do Corregedor Nacional de Justiça que, ao restabelecer a decisão da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, afastou cautelarmente o delegatário titular de suas funções notariais em razão da prática de crime. 
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, circunstâncias que não restaram provadas, no caso. 
4. A decisão do CNJ privilegiou o interesse público, preservou a credibilidade do Poder Judiciário e favoreceu o correto funcionamento do controle interno dos órgãos públicos em questão, tendo atuado dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelas normas de regência do Conselho Nacional de Justiça. 
5. Ausência de direito líquido e certo do impetrante à cassação do ato impugnado, que restabeleceu a decisão proferida pelo Corregedor Geral de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 000616-77.2021.2.00.0805, para determinar o afastamento do delegatário titular do Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Feira de Santana, até o trânsito em julgado da Ação Penal nº 0511494- 83.2020.8.05.0001. 
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.
(MS 39990 AgR, Segunda Turma,  Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.02.2025 - destaquei).

À luz de tais premissas, tenho por inexistentes os vícios apontados no mérito da decisão impugnada, exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, porquanto arrimado em sua competência de revisão e desconstituição de atos administrativos — cuja margem de sindicabilidade, repise-se, é restrita perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual se impõe autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação originária, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente